Tribunal: TJPA
Processo: 0020930-95.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020930-95.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255 da repercussão geral do STF (RE 1.412.069), o qual discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF impõe o sobrestamento obrigatório do processo; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do feito mesmo diante de discussão pendente nos Tribunais Superiores sobre a fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.255 não obriga, por si só, o sobrestamento automático dos processos nas instâncias ordinárias, pois inexiste determinação expressa de suspensão nacional.

4.

O art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 atribui caráter discricionário ao sobrestamento, utilizando o verbo "poderá", de modo que a suspensão depende de decisão específica do relator no Supremo Tribunal Federal.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA afasta a obrigatoriedade de suspensão dos feitos em razão exclusiva do reconhecimento da repercussão geral, admitindo o regular andamento do processo quando não houver ordem expressa do STF nesse sentido.

6.

A manutenção do sobrestamento pode acarretar prejuízos à parte agravante, notadamente por retardar o trânsito em julgado necessário para a exclusão de crédito tributário inconstitucional da dívida ativa, afetando a higidez contábil do ente público, nos termos do Tema 456 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, desacompanhado de determinação expressa de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento automático dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias.

2.

A ausência de comando vinculante do STF no Tema 1.255 autoriza o prosseguimento regular dos feitos que discutem a fixação de honorários advocatícios por equidade.

3.

A manutenção indevida do sobrestamento pode acarretar prejuízos à parte e à higidez do sistema de dívida ativa, especialmente diante da jurisprudência firmada no Tema 456 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 11; art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069); STF, Tema 456 (RE 598.677); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP e REsp 1.906.623/SP); TJPA, Apelação Cível 0014238-22.2013.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos; TJPA, Apelação Cível 0806783-56.2024.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0020930-95.2017.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 27333776) interposto pela
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra decisão monocrática (Id. 27318030) que determinou o sobrestamento do processo devido sua identidade com o objeto do Recurso Extraordinário nº 1.412.069 (Tema 1.255 - STF).

Em suas razões recursais, a parte agravante, sustenta, em síntese: (i) que o valor da causa (R$ 5.933,80) é irrisório e não justifica o sobrestamento, notadamente em se tratando de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00; (ii) que há evidente ausência de exorbitância na verba sucumbencial, em especial diante da conduta da Fazenda Pública, a qual teria prestado informações inverídicas nos autos, induzindo o Judiciário em erro; (iii) que a manutenção do sobrestamento prejudica a parte apelada, pois perpetua a existência de crédito tributário inconstitucional no sistema de dívida ativa, contrariando o Tema 456 do STF e provocando artificial inflamento do ativo do Estado.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão monocrática recorrida, para afastar o sobrestamento do feito.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 28540016.

Em petição no ID 30672805, o Estado do Pará pediu a retirada de pauta da sessão de julgamento em plenário virtual com a finalidade de realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início cabe analisar o pedido de retirada de pauta do plenário virtual para a realização de sustentação oral, pois bem, tendo em vista que o presente Agravo interno foi interposto contra decisão desta Relatora que determinou o sobrestamento do processo devido sua identidade com o objeto do Recurso Extraordinário nº 1.412.069 (Tema 1.255 - STF), entendo que é vedada a sustentação oral em plenário de julgamento, nos moldes do §11 do art. 140 do Regimento Interno deste Sodalício, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 140.
Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV - agravo interno
ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator
, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação,
ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023)

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento. – grifo nosso.

Portanto, à luz dessa premissa,
indeferido o pedido de retirada de pauta do plenário virtual, eis que incabível a sustentação oral.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de prosseguimento do feito, afastando-se o sobrestamento fundado no Tema 1.255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida, mas sem determinação expressa de suspensão nacional dos processos.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, à luz do mencionado Tema 1.255, o qual trata da seguinte matéria, ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF:

" Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. "

Razão assiste ao agravante.

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.422.858/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2023, apenas reconheceu a repercussão geral da matéria, sem, contudo, ter determinado a suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema. Nesse contexto, não há comando vinculante emanado da Corte Suprema que imponha o sobrestamento automático dos processos judiciais em trâmite nas instâncias ordinárias.

Com efeito, não há previsão legal ou regimental que obrigue os tribunais de origem a sobrestar processos apenas em razão do reconhecimento da repercussão geral, desacompanhado de determinação de suspensão nacional. O art. 1.035, §5º, do CPC, dispõe que:

“
Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal poderá requerer aos tribunais que suspendam o trâmite de processos que versem sobre a questão.”

Note-se que o verbo utilizado pela norma é “poderá”, o que revela o caráter discricionário da medida, inexistindo determinação obrigatória e genérica de suspensão no caso do Tema 1.255. Assim, não se pode presumir a necessidade de sobrestamento dos feitos com base apenas no reconhecimento da repercussão geral.

Ademais, merece ser considerado que este TJPA já firmou entendimento reiterado no sentido de que o Tema 1.255, por si só, não justifica o sobrestamento automático dos processos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 5º DO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada em execução fiscal, anulando os lançamentos tributários e extinguindo o feito com resolução de mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado.

2. A controvérsia gira em torno da condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, a qual alega a necessidade de arbitramento por equidade, em razão do alto valor das Certidões de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado observa os critérios do art. 85 5, §§ 2ºº, 3ºº e 5ºº do CPC C, especialmente em face da Fazenda Pública;

(ii) seria cabível a fixação da verba honorária por equidade com fundamento no Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não autoriza, por si só, a suspensão do processo ou a fixação equitativa da verba honorária, uma vez que o mérito ainda não foi julgado.

5. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 5º do CPC, conforme pacificado pelo Tema 1.076 do STJ.

6. Inviável a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, pois o valor do crédito anulado é elevado, não sendo o caso de proveito econômico irrisório ou inestimável.

7. A sentença observou corretamente os percentuais legais de honorários e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em causas de elevado valor econômico deve observar, em regra, o critério ad causem, o qual está disposto no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil (CPC)

2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe automaticamente o sobrestamento do feito nem autoriza o afastamento da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 11; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 e Tema 1.255 (RE 598.677 e RE 1.412.069 – repercussão geral); STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP e REsp 1.906.623/SP).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00142382220138140028 27101203, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

“(...)

O referido tema 1.076 está sobrestado no STJ e, em Repercussão Geral, no Supremo Tribunal Federal está o Tema 1255 que discute tese contrária, in verbis:

" Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. "

A controvérsia em questão permanece em debate nos Tribunais Superiores. Contudo, conforme informação disponibilizada no portal oficial do Superior Tribunal de Justiça, especificamente na seção que trata do sobrestamento do respectivo tema, consta observação complementar no sentido de que a Corte Especial daquela Corte afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, autorizando, portanto, o regular prosseguimento das ações em trâmite nas instâncias ordinárias.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067835620248140005 27958865, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Destaco ainda que a manutenção do sobrestamento pode ensejar efeitos negativos concretos à parte agravante, especialmente considerando que o trânsito em julgado da demanda é condição para exclusão de eventual crédito inconstitucional do sistema de dívida ativa estadual (Tema 456 do STF), o que afeta diretamente a higidez contábil do ente público e, indiretamente, os interesses da própria sociedade.

Por essas razões, entendo que deve ser reformada a decisão agravada, com a consequente retomada do regular processamento do feito.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao Agravo Interno
, para cassar a decisão de ID 27318030 e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025